Tribunal: TCU
Processo: 013.521/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2970/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensões militares deferidas pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas na Área Militar junto ao Comando da Aeronáutica a partir do falecimento de Dorival Rufino do Amaral, Edézio Rocha dos Santos, Edgard de Sousa e Edgard Fernandes Granja; Considerando que, em 6/10/2020, ao apreciar os atos de reversão de pensão militar em favor de Conceição Fernandes Granja e Maria da Glória Granja Alves no sentido da legalidade, concedendo-lhes o respectivo registro, além dos atos iniciais de pensão militar em favor de Maria Gercília de O. Amaral, Iolanda Ferreira dos Santos, Ana Sebastiana P. de Souza e Edléia Cristina de Souza no sentido da ilegalidade, negando-lhes o respectivo registro, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 11.193/2020 pela seguinte linha: " (...) 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas na Área Militar junto ao Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas pelo item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. oriente a interessada indicada pelo item 9.2.2 deste Acórdão (Iolanda Ferreira dos Santos) sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir das subjacentes desistências das indevidas percepções cumulativas dos demais benefícios previdenciários, sem prejuízo, contudo, de ser promovida a efetiva correção sobre o indevido benefício pela pensão militar correspondente a quatro graus hierárquicos superiores ao grau hierárquico do aludido instituidor na ativa; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões militares indicadas pelo item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU "; Considerando que a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas junto ao Comando da Aeronáutica foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 60376/2020-TCU/Seproc (Peça 15), tendo a ciência do expediente ocorrido em 4/11/2020; Considerando que, em 23/11/2020, como Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, o Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva solicitou (Peça 21) a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 11193/2020-TCU-Segunda Câmara diante dos óbices encontrados pela Diretoria de Administração do Pessoal (Dirap) para o cumprimento do aludido acórdão; Considerando que, à Peça 24, a Sefip emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido, destacando a ausência de registro de prorrogação anterior; Considerando, enfim, que sobreveio a posterior juntada de dois novos pedidos similares de prorrogação em 21/12/2020 e 20/1/2021 (Peças 30 e 33); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada às Peças 21, 30 e 33 pelo Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva e, assim, autorizar, excepcionalmente, a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 11193/2020-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente Acórdão, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 013.521/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Sebastiana P. de Souza (CPF XXX.159.484-XX); Conceição Fernandes Granja (CPF XXX.984.767-XX); Edléia Cristina de Sousa (CPF XXX.425.598-XX); Iolanda Ferreira dos Santos (CPF XXX.353.777-XX); Maria Gercília de O. Amaral (CPF XXX.770.747-XX) e Maria da Gloria Granja Alves (CPF XXX.076.337-XX). 1.2. Órgão: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas na Área Militar junto ao Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Tiago Mascarenhas da Costa Marques (OAB/RJ 205.521), representando Iolanda Ferreira dos Santos e Maria Gercília de Oliveira Amaral. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e adoção das providências cabíveis.